Tribunal: TJBA
Processo: 0522716-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522716-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO DE FREITAS SANTOS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAP A PARTIR DA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA CORTE. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO DE ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGADO EXPRESSAMENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A temática atinente à majoração da Gratificação por Atividade Policial Militar, a partir da Lei Estadual nº 11.356/2009, que incorporou parte do montante da GAP ao soldo, foi objeto de decisão por esta Corte, em sede de IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), firmando-se o entendimento vinculante de que a previsão contida na Lei nº 7.145/1997, no sentido de que “os valores de gratificação estabelecidos no Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos”, foi revogada pelo art. 33, da Lei nº 10. 962/2008. Concluiu-se no referido julgamento, assim, que é incompatível a previsão de revisão automática da GAP no mesmo percentual e época de alteração do soldo, a partir da Lei nº 10.962/2008. 2. Portanto, em conformidade com o precedente vinculante estabelecido por esta Corte no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), que definiu que a Lei nº 10.962/2008 revogou a previsão de reajuste da GAP na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos, deve ser julgado improcedente o pedido. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0522716-82.2019.805.0001, em que figura como apelantes FABIO DE FREITAS SANTOS E OUTRO e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.